Tribunal: TJES
Processo: 5000203-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Compromisso
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: SAVVY SERVICOS LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
APARENTE DESCUMPRIMENTO CONTRATUA
L
. DIREITO DE DEFESA EXERCIDO. RESCISÃO
A PRINCÍPIO
EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base nas provas dos autos, não é possível constatar a probabilidade do direito da agravada, pois evidenciam que, aparentemente, houve uma série de descumprimentos contratuais, que culminaram, a princípio, legitimamente na rescisão do contrato, e, assim, na incidência da multa nele prevista por inexecução parcial do objeto contratual.

2. Sequer é possível aferir, pela documentação trazida aos autos, que eventual tratamento diferenciado e prejudicial estava sendo conferido à agravada, o que, também, não lhe garantiria a manutenção do contrato, caso descumpridas as suas disposições.

3. Sem a probabilidade do direito, não é possível cogitar em deferimento da tutela provisória de urgência, sendo que a própria agravada menciona que
“possui patrimônio suficiente para arcar com o pagamento das multas”.
De igual modo, no caso de procedência da demanda, após cognição exauriente, também não haverá risco quanto à solvibilidade da agravante.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
anulatória de ato administrativo de rescisão contratual”
movida por
SAVVY SERVIÇOS LTDA.
, deferiu
“
parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para suspender a exigibilidade da multa rescisória aplicada pela Requerida de 10% (dez por cento) do valor do contrato (CONTRATO Nº 5900.0119927.21.2), no montante de R$ 2.999.914,30 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e quatorze reais e trinta centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, ficando registrado que a qualquer momento se poderá refluir da decisão aqui tomada, caso surjam outros motivos ou elementos que alterem ou infirmem os fundamentos deste provimento jurisdicional, fixando, desde já, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
.

Nas razões do evento 4035940, agravante sustenta, em suma, que: 1)
“
ao contrário do relatado da peça de ingresso, as causas ensejadoras das penalidades impostas à Agravada foram os inúmeros descumprimentos contratuais visados e registrados Registros de Ocorrência ocorridos ao longo da execução do Contrato, e não somente os fatos descritos na Inicial e analisados pela decisão ora agravada
”
(pg. 09); 2)
“o escopo do contrato firmado é o de fornecimento de alimentação para os trabalhadores da Refinaria de Paulinia, localizada no Município de Paulinia-SP, cuja execução irregular gera impacto negativo na força de trabalho local e impacta as operações daquela Unidade Industrial”
(pg. 09/10); 3) não está demonstrada a probabilidade do direito; 4) a decisão é contrária à real verdade dos atos e aos normativos que regem as relações contratuais e de mercado; 5) não pode ser compelida a laborar em prejuízo; 6) o pedido da agravada não encontram amparo legal e nem contratual, assim como fere o ato jurídico perfeito e o princípio da livre iniciativa; 7)
“em momento algum é suscitada qualquer hipótese de vício no contrato celebrado entre as referidas partes, não havendo respaldo no ordenamento jurídico para a suspensão dos seus efeitos conforme imposto liminarmente pela decisão agravada”
(pg. 12).

Requer
“
seja conhecido e dado provimento a este Agravo de Instrumento com a consequente cassação da decisão de piso ora agravada, permitindo, por via de consequência, que a agravante possa aplicar em desfavor da SAVVY SERVIÇOS Ltda a multa correspondente a 10% do valor do contrato nº º 5900.0119927.21.2”.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 4653287, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a agravante alega fatos diversos dos que originaram a rescisão contratual, constantes dos relatórios de ocorrências, o que fere o contraditório e ampla defesa; 2) o valor da multa rescisória, de quase três milhões de reais, pode comprometer de forma indevida a saúde financeira da agravada, com reflexo na folha de pagamentos dos seus empregados e no pagamento de fornecedores; 3) há previsão legal para afastar a multa contratual por aplicação inadequada com violação de direito da agravada devidamente comprovado nos autos; 4) a agravante deu tratamento diferenciado a outra empresa por fatos mais graves, aplicando a função social do contrato; 5) não houve a efetiva demonstração do aspecto teratológico da decisão recorrida.

A r. decisão agravada, diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada pela requerida, ora agravada, apenas para suspender a multa rescisória, por constatar que:

1) apesar da motivação da rescisão unilateral quanto ao descumprimento de requisitos/padrões sanitários, com possibilidade de surto de intoxicação alimentar, a agravada passou por inspeção sanitária após a notificação da rescisão, e foi considerada apta para exercer suas atividades;

2) foi apurado que, em relação às filas no refeitório, ocorreram situações pontuais não atribuídas à agravada, tais como falta de cumprimento de horário dos trabalhadores e capacidade reduzida em razão das medidas de isolamento da pandemia;

3) ocorreram apenas dois incidentes de natureza ambulatorial, embora tenham sido registrados 14 eventos.

O julgador de origem, diante da
“
aparente fragilidade dos motivos apontados pela Requerida”
, ora agravante,
“
para justificar a rescisão do contrato”,
os quais entendeu necessária a apuração na demanda originária, para verificação da alegada ilegalidade da rescisão contratual, entendeu presente a probabilidade do direito.

Além disso, em relação ao perigo de dano, o juízo
a quo
considerou que o elevado valor da multa pode comprometer a atividade empresarial da requerente, ora agravada, e o cumprimento de suas obrigações contratuais, como o pagamento dos salários de seus funcionários, assinalando não haver risco da irreversibilidade da medida, pois, no caso de improcedência, a requerida, ora agravante, poderá exigir a multa.

Compulsando os autos de origem, é possível verificar que a motivação para a rescisão do contrato, assinado em 23/12/2021 e com início em 26/01/2022, decorreu do seguinte fato (conforme constante da notificação de rescisão contratual datada de 17/06/2022 – ID 15886062 do processo de referência):

“(...) desde o início do contrato, a PETROBRAS evidenciou um atendimento irregular, sendo o principal ponto, de gravidade e preocupações, o descumprimento sistêmico dos requisitos/padrões sanitários. Que colocam em risco a continuidade das operações a REPLAN; com possibilidade de surto de intoxicação alimentar.

A PETROBRAS na sua carta REPLAN/EST/CTA 0022/2022 – Notificação de Rescisão Contratual, de 25/02/2022, solicitou providências para reversão da situação, porém a Savvy não conseguiu reverter a situação e continuamos com um atendimento irregular.

Temos hoje uma situação de descumprimento sistêmico dos requisitos/padrões sanitários, evidenciada na inspeção sanitária de 02/06/2022 que apontou situação de grande rico, similar a encontrada durante toda a execução do contrato. Desta forma fica notória a situação de risco que a REPLAN está submetida.

Mais um ponto que está tomando grandes proporções, e foi discutido no dia 15/06/2022 em audiência entre a REPLAN, Savvy, Ministério Público e sindicatos do Petroleiros e da Construção Civil é a demora nas filas. Este ponto já foi retratado em notificações de multa e em cartas de aplicação de multa. Os atrasos sistêmicos na reposição de alimentos, em especial de proteínas, levam aos comensais a esperar por um período de tempo superior ao previsto no contrato.

No dia 09/06/2022 a Savvy ocasionou um transtorno que gerou demora, filas e alteração do horário de almoço de praticamente toda a força de trabalho, ao deixar que o gás de cozinha acabasse. Isto atrasou todo o preparo da alimentação e foi mais um evento de baixo padrão de atendimento.

Na atual data tivemos mais um evento de atendimento ambulatorial, que não se caracterizou em acidente; mas nos deixa preocupados com a quantidade de eventos por homens hora exposto ao risco. Em contrato de menos de 6 meses e menos que 100 empregados já tivemos dois eventos que por “sorte” não se tornaram acidentes.

(...).

Menciona-se que a referida notificação foi subsequente à ata de audiência realizada pelo Ministério Público do Trabalho, com representantes de ambas as partes e dos sindicatos, que reclamaram tanto do tempo da fila de espera no refeitório quanto da qualidade das refeições (ID 15886073), sendo que já havia registros de ocorrência, logo no início da relação contratual, de alimento com validade vencida, não acondicionamento das refeições transportadas, preparação em ambiente cm acúmulo de lixo e sujeira, constatação de larva no alimento, parada de filas por vários momentos por falta de alimentos, ausência de higienização do refeitório, ausência de observância de procedimentos adequados de segurança alimentar, descumprimentos de normas de segurança, não observância de temperatura adequada dos alimentos, não disponibilização de produtos de limpeza em quantidade e qualidade adequadas, dentre outros (ID 20712757 e ID 20712758), o que perdurou até a notificação para rescisão, conforme extenso registro de ocorrência juntado pela agravante aos autos de origem.

Foi exercido o direito de defesa na seara administrativa, em que ressaltada a obtenção de licença sanitária em 22/06/2022, logo após a referida notificação, além de imputada a demora das filas aos trabalhadores que não cumprem os horários e à redução da capacidade de atendimento do refeitório pelos protocolos de COVID, destacado, outrossim, que o evento do gás foi isolado, por falha do fornecedor, e que os dois eventos ambulatoriais não originaram acidente de trabalho, apresentando, por fim, plano de ação (ID 15886065 do processo de referência).

Porém, foi mantida a posição inicial da contratante, ora agravante, que registrou (ID 15886069):

1) o risco sanitário identificado é real e o fato da Vigilância Sanitária ter realizado uma visita e emitido uma licença sanitária não implica que as práticas apresentadas no momento a vistoria sejam realizadas no dia-a-dia. Isto foi comprovado pelo descumprimento dos itens do próprio documento gerado e apresentado pela Savvy, o Manual de Boas Práticas;

2) o histograma de refeições é fornecido pela fiscalização, tanto que foi utilizado pela própria Savvy para elaborar o plano de ação e identificar o efetivo necessário para atendimento da maior demanda na parada de manutenção de agosto de 2022. Outro ponto é que as próprias contratadas da PETRORRAS que utilizam o restaurante informam diretamente a Savvy sobre as programações. Este assunto não é novo, a forma atual de comunicação foi fruto de um processo de aprendizagem de vários anos dos diversos contratos de alimentação da REPLAN e vinha apresentando bons resultados até a entrada da Savvy. Quanto ao ponto de capacidade do restaurante (...) existem filas demoradas e lugares vazios no salão. (...) temos uma capacidade total de 3.000 refeições. Vale lembrar que hoje a Savvy (...) serve cerca de 2.000 refeições no restaurante 2 e que as reclamações já ocorrriam em momentos de menor quantidade (...);

3) o plano de ação a Savvy atua fortemente no reforço da sua equipe de gestão e os desvios comportamentais poder ser derivados desta deficiência de gestão;

4) não foi apresentado embasamento técnico que possibilite reversão da situação contratual.

Na mesma data da referida decisão da gerente do contrato, em 01/07/2022, o gerente da REPLAN/ES ressaltou em outra missiva o descumprimento sistêmico de obrigações contratuais, e da situação de risco em que submetida a refinaria, destacando, inclusive, outras ocorrências
1
, incluindo do mês de junho/2022, quando deu por rescindido o contrato, com a incidência da multa de 10% por inexecução parcial do objeto contratual (ID 15885800 e ID 15885793, do processo de referência).

Na origem, a matéria ainda será objeto de produção probatória, contudo, com base nas provas constantes dos autos, não é possível constatar a probabilidade do direito da agravada, pois evidenciam que, aparentemente, houve uma série de descumprimentos contratuais, que culminaram, a princípio, legitimamente na rescisão do contrato, e, assim, na incidência da multa nele prevista.

Sequer é possível aferir, pela documentação trazida aos autos, que eventual tratamento diferenciado e prejudicial estava sendo conferido à agravada, o que, também, não lhe garantiria a manutenção do contrato, caso descumpridas as suas disposições.

Anota-se que, sem a probabilidade do direito, não é possível cogitar em deferimento da tutela provisória de urgência, sendo que a própria agravada menciona em sua resposta que
“possui patrimônio suficiente para arcar com o pagamento das multas”,
apesar de tratar de eventual prejuízo aos seus colaboradores e fornecedores, situação que não altera o entendimento ora esposado.

Por outro lado, no caso de procedência da demanda, após cognição exauriente, também não haverá risco quanto à solvibilidade da agravante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

1
Oportuno consignar que também houve registro de ocorrências de vedada subcontratação, embora aparentemente esse não tenha sido o motivo primordial para a rescisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o relator.